Tribunal: STF
Processo: RE 1462448
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Adicional de insalubridade. Aposentadoria especial. Pretensão de conversão do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para tempo comum, utilizando-se o multiplicados estabelecido no art. 57 da Lei Federal n° 8.213/91. Observância do art. 40, § 4°, inciso III, da CF. Admissibilidade. Direito previsto também na Constituição Estadual cujo exercício é obstado pela ausência de norma regulamentadora. Efeitos ‘erga omnes’ da decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste Tribunal, no Mandado de Injunção n° 168.151-0/5, que determinou, nesta questão, a aplicação do regime da Lei federal n° 8.213/91. Certidão emitida pela Secretaria do Estado e do Meio Ambiente que comprova o trabalho exercido pelo autor há mais de 27 anos em condições insalubres. Sentença mantida. Recurso improvido.” (eDOC. 2, ID: 04510f11, p. 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, LXXI, 22, XXIII, 40, § 4º, do texto constitucional. 



    Sustenta a competência da União para legislar a respeito de aposentadoria especial, motivo pelo qual o TJSP não poderia ter julgado o mandado de injunção no qual se funda o acórdão recorrido.



    Aduz que, na ausência de regulamentação da aposentadoria especial, não pode o Poder Judiciário suplantá-la.



    Os autos chegaram a esta Corte pela primeira vez em 2017, oportunidade na qual a então Presidente deste STF, Ministra Cármen Lúcia, determinou o retorno dos autos à origem para observância à sistemática da repercussão geral.



    A Câmara competente, ao reapreciar o feito, refutou o exercício do juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÕES NOCIVAS À SAÚDE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reconhecida a ausência de lei complementar a que alude o art. 40, § 4º, da CF, houve a correta aplicação das regras do RGPS para averbação das atividades desempenhadas por servidor público em condições nocivas à saúde – Observância do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 942 – Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.” (eDOC. 9, ID: b56ad8e0, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, no julgamento do RE 1.014.286/SP, Tema 942 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Colaciono a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao deixar de exercer o juízo de retratação, destacou a necessidade de manutenção do acórdão de apelação haja vista o reconhecimento da possibilidade de aplicação das regras do RGPS para conversão, em tempo comum, do período laborado em condições nocivas à saúde. Quanto ao ponto, colaciono trecho da decisão do TJSP:



    “Ora, sendo certo que o V. Acórdão de fls. 303/309, assinalando a ausência de lei complementar aludida no art. 40, § 4º, da CF, reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei n° 8.213/91) para a averbação das atividades desempenhadas por servidor público em condições nocivas à saúde, resta claro que foi plenamente observado o entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 942.” (eDOC. 9, ID: b56ad8e0, p. 5-6)



    Nesses termos, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 812.972-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.434.116-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente